Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702729-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDWA MARIA NEVES SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO DOTADA DE COERÊNCIA LÓGICA. VALORES APURADOS. UTILIZAÇÃO DA METOLOGIA EXPRESSAMENTE INDICADA NA SENTENÇA LIQUIDANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO TABELA DE ÍNDICES DA CONTADORIA DO TJDFT. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. ARGUMENTOS FRÁGEIS DETEMINANTES DO NÃO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. VALORES HOMOMOGADOS. DECISÃO HÍGIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que incabível afastar, com base em metodologia indicada pela agravante e em desacordo com a determinada na sentença coletiva, laudo pericial elaborado com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto e com respeito a critérios estabelecidos na decisão liquidanda, a qual impôs aos réus condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora, à taxa de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003. Vigente o Novo Código Civil, determinou a incidência de juros à taxa 1%. 2. Proposta a liquidação provisória de sentença perante a Justiça Comum do Distrito Federal, deve incidir o INPC para a correção de débitos judiciais, por estar em conformidade com os índices adotados pela contadoria judicial deste e. TJDFT. 3. Inviável reformar a decisão agravada que adota como razão de decidir prova técnica clara, coerente e conclusiva. Hígido, destarte, o decisum que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e homologou o laudo pericial. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei no 6.899/1981, sustentando que o direito à correção monetária dos débitos judiciais compreende a correção plena dos valores, somente alcançada no período dos Planos Econômicos mediante a inclusão de expurgos inflacionários. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 887) a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024